Tribunal: TJPA
Processo: 0803750-49.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803750-49.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: TAMIRES DAVID DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASTREINTES. MECANISMO ADOTADO POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA FINS DE COMPELIR UMA DAS PARTES A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. DESTE MODO, A IMPOSIÇÃO DE MULTA POSSUI UM CARÁTER PREVENTIVO E NÃO PUNITIVO, POIS A PARTE SOMENTE INCORRERÁ NO SEU PAGAMENTO CASO DESCUMPRA A DECISÃO IMPOSTA. VALOR DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO DEVE SER MANTIDO, COM LIMITE MÁXIMO DE R$30.000.00 (TRINTA MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
No tocante à multa imposta, sabe-se que é um mecanismo adotado por nosso ordenamento jurídico para fins de compelir uma das partes a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Deste modo, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois a parte somente incorrerá no seu pagamento caso descumpra a decisão imposta.

II-
No caso em tela estamos diante de uma grande instituição financeira insurgindo-se contra uma multa de R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, com limite máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais), não havendo o que se falar em risco econômico para o banco ou enriquecimento sem causa para o Agravado.

III - P
ara que não incorra na multa, basta tão somente cumprir com o que fora decidido pelo Juízo de Piso.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0803750-49.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

AGRAVADO: TAMIRES DAVID DA SILVA

ADVOGADO:

JORDANO FALSONI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida pelo Juízo da vara única da comarca de Tomé-Açú nos autos de ação indenizatória proposta em face de TAMIRES DAVID DA SILVA.

A decisão agravada foi a que concedeu a tutela provisória ao agravado, determinando que o agravante providencie, em 5 (cinco) dias a imediata suspensão da inscrição do nome do agravado do cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), até o limite de R$30.000,000 (trinta mil reais).

Inconformada com a decisão, a empresa agravante interpôs o presente recuso, alegando que a decisão agravada deve ser reformada, visto que o valor fixado na decisão agravada não é proporcional com a obrigação instituída.

Alega que o valor fixado é totalmente elevado e desproporcional, fugindo de sua função principal que seria apenas uma medida coercitiva para o adimplemento da obrigação, causando um enriquecimento ilícito da parte agravada.

Pede o efeito suspensivo para que, consequentemente, seja revisto o valor fixado, sendo o mesmo revogado ou reduzido.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Magistrada.

Foi interposto Agravo interno, o qual foi desprovido por unanimidade.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0803750-49.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

AGRAVADO: TAMIRES DAVID DA SILVA

ADVOGADO:

JORDANO FALSONI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida pelo Juízo da vara única da comarca de Tomé-Açú nos autos de ação indenizatória proposta em face de TAMIRES DAVID DA SILVA.

Insurge o Banco Agravante exclusivamente quanto à multa aplicada pelo Juízo de Piso com o fito de garantir o cumprimento da decisão.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito Suspensivo, interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Juiz de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da Ação declaratória de nulidade do contrato c/c pedido de indenização por dano moral movida por
JOSE DOS ANJOS SANCHES DUTRA.

No tocante à multa imposta, sabe-se que é um mecanismo adotado por nosso ordenamento jurídico para fins de compelir uma das partes a não deixar de cumprir uma decisão judicial.

Deste modo, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois a parte somente incorrerá no seu pagamento caso descumpra a decisão imposta.

No caso em tela estamos diante de uma grande instituição financeira insurgindo-se contra uma multa de R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Considerando-se o valor fixado e o porte econômico do banco agravante, impossível que se fale em risco para sua saúde financeira ou mesmo em enriquecimento sem causa para o Agravado.

Ademais, para que não incorra na multa, basta tão somente cumprir com o que fora decidido pelo Juízo de Piso.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO CORRETA DO MAGISTRADO. DISCUSSÃO DA EXISTENCIA DE DÉBITOS EM JUIZO. INVIAVEL A INSCRIÇÃO DO NOME DO AGRAVADO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. RETIRADA DO NOME DO REQUERIDO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO OCASIONA LESÃO A AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE
MULTA
IMPOSTA PELO JUIZO EM CASOS DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FIXAÇÃO DE
MULTA
CARATER COERCITIVO. PRINCIPIODA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DECISÃO UNANIME.

I -
A decisão agravada

determinou no prazo de 48hrs a exclusão do nome do requerido do cadastro de inadimplentes, sob pena de
multa
diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) podendo ser majorada ou reduzida a depender das circunstâncias do caso.

II -
Inviável a inscrição do nome do requerido no cadastro de inadimplentes devido ainda estar em discussão os valores dos débitos que afirma existir a agravante.

III -
A retirada do nome do requerido do cadastro de inadimplentes não gera qualquer dano a agravante.

IV-
Principio da proporcionalidade e razoabilidade obedecido pelo Juízo “a quo” na aplicação da
multa
a agravante.

V
- Possibilidade de fixação de
multa
em casos de descumprimento de obrigação imposta em Juízo, caráter coercitivo, a fim de obrigar a parte cumprir determinação judicial.

VI -
Recurso Conhecido e Desprovido. (TJE/PA. Agravo nº0010235-69.2017.8.14.0000. Relator: Desa. Gleide Pereira de Moura. Julgado em: 19/02/2019).

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE

PROVIMENTO, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 10/03/2022